Tribunal: TJMT
Processo: 0004227-59.2018.8.11.0086
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004227-59.2018.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CONSTRUTORA VERDES CAMPOS EIRELI - CNPJ: 21.017.375/0001-34 (APELADO), CLAUDIA JAQUELINE TAKUNO DE ARRUDA MUCHAGATA - CPF: 007.340.819-01 (ADVOGADO), LUCIANO SOUZA PADILHA - CPF: 928.027.701-44 (APELADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –JUROS DE MORA – ILEGALIDADE EVIDENCIADO - LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS -
SÚMULA 379 DO STJ

- SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - RECURSO DESPROVIDO

O fato de a cédula de crédito bancário (CCB) ser regulada por legislação específica (Lei n. 10.931/2004), não autoriza a contratação dos juros moratórios em percentual abusivo, cuja taxa é de ser limitada a 1% ao mês, nos termos da Súmula 379 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (
caput
do art. 86 do CPC).

Estando a sentença recorrida
em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0004227-59.2018.8.11.0086

APELANTE: SICREDI OURO VERDE MT

APELADO: CONSTRUTORA VERDES CAMPOS EIRELI e outros

RELATÓRIO

Recurso de Apelação Cível interposto pela
SICREDI OURO VERDE MT,
contra a sentença que
julgou parcialmente procedente
os embargos a execução propostos pela
CONSTRUTORA VERDES CAMPOS EIRELI E OUTROS
que determinou a
minoração da cobrança de juros moratórios para o percentual de 1% (um por cento) ao mês, sendo admitida a cumulação com os juros remuneratórios, multa e correção monetária no período de inadimplência;
bem como deferiu o pedido de abatimento dos valores retidos a título de conta capital dos Embargantes na dívida ora executada. Por fim,
ante a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento de custas
pro rata
, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, condenando ao pagamento de honorários advocatícios na ordem de 10% do valor da causa, sen
do 50% para os patronos da parte autora e

50% para os patronos da parte ré;

Recorre a instituição financeira defendendo que n
ão há como apelante ser vencida neste quesito, considerando “que desde o ajuizamento da execução sempre cobrou os juros de mora ao limite de 12% ao ano ou 1% ao mês, conforme Súmula 379 do STJ, conforme a planilha de cálculos dos autos da ação de execução.

Alega, ainda, que não há razões para arcar com a metade dos honorários e custas processuais, uma vez que foi sucumbente em parte mínima dos pedidos da presente ação.

Assevera que “
pelo Princípio da Causalidade a única razão de ter insurgido o presente Embargos à Execução foi pelo inadimplemento da própria apelada. Na medida em que não pode a apelante ser condenada ao pagamento dos honorários apenas por cobrar um valor que lhe é devido contratualmente.

Assim, requer que seja modificado o julgado, COM O PROVIMENTO DO APELO, E

total improcedência dos Embargos à Execução, devendo ser, ao final, aplicado o parágrafo único do art. 86 do CPC.

As contrarrazões foram ofertadas no id no

135133258, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que, Consta na inicial, que a parte Embargada (Exequente) propôs ação executiva em desfavor da Embargante com base na Cédula de Crédito Bancário n. B60230876-1, com valor de R$ 11.800,00 (onze mil e oitocentos reais).

A apelada/Executada

ingressou com embargos

embargos à execução

sustentando que diante da impossibilidade de
realizar o pagamento, assinou novas cédulas de crédito bancário para a quitação da anterior, com valores mais do que o dobro da dívida; Sustenta o Embargante a iliquidez do título executivo, uma vez que a cédula não se trata de operação nova, mas sim instrumento com finalidade de quitação de operações pretéritas; Alega a

existência da prática de anatocismo no contrato firmado com a Embargada, cobrança de juros de mora em importe elevado, bem como o excesso na execução e existência de valores retidos; Postula, ainda, pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova; Pugnou, ao final o recebimento dos embargos com efeito suspensivo e pela procedência com ação, com as condenações de estilo.

Sobreveio a sentença objurgada, que julgou parcialmente procedente os Embargos À Execução
determinou a
minoração da cobrança de juros moratórios para o percentual de 1% (um por cento) ao mês, sendo admitida a cumulação com os juros remuneratórios, multa e correção monetária no período de inadimplência;
bem como deferiu o pedido de abatimento dos valores retidos a título de conta capital dos Embargantes na dívida ora executada. Por fim,
ante a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento de custas
pro rata
, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, condenando ao pagamento de honorários advocatícios na ordem de 10% do valor da causa, sen
do 50% para os patronos da parte autora e

50% para os patronos da parte ré;

Dessa decisão

recorreu a instituição financeira defendendo: A)
que n
ão há como apelante ser vencida neste quesito, considerando “
que desde o ajuizamento da execução
sempre cobrou os juros de mora ao limite de 12% ao ano ou 1% ao mês, conforme Súmula 379 do STJ, conforme a planilha de cálculos dos autos da ação de execução”;
B) não há razões para arcar com a metade dos honorários e custas processuais, uma vez que foi sucumbente em parte mínima dos pedidos da presente ação, devendo ser aplicado o parágrafo único do art. 86 do CPC.

Ocorre que,

os juros moratórios aqui debatidos e que se refere o MM. Juiz
a quo
são juros contratuais previsto no tópico “encargos moratórios – letra “a” da Cédula de crédito bancária no B60230876-1 (id no 135133248 – pag 89-93) e não os juros referentes ao ajuizamento da ação, como afirma o apelante.

E acerca da cobrança dos encargos moratórios contratuais, o negócio jurídico cedular assim prevê:

“ENCARGOS MORATORIOS: a) A contar do vencimento ordinário ou extraordinário (antecipado) desta cédula, passará a incidir a remuneração acumulada, no período,
com juros efetivos anuais de

42,576089 (QUARENTA E DOIS VÍRGULA QUINHENTOS E SETENTA E SEIS MIL, OITENTA E NOVE MILHONESIMOS POR CENTO)
”. (Sem grifos no original).

Verifica-se que referida cláusula de fato abrange

os juros remuneratórios como os moratórios, não discriminando a porcentagem da incidência de cada encargo para chegar ao percentual total de juros anuais efetivos, nem como é calculado, se limitando a mencionar o termo “remuneração acumulada”.

Com efeito, considerado que o inciso I, do §1o, do art. 28, da Lei n. 10.931/2004, não traz qual a taxa de juros moratórios aplicável sobre o débito nas Cédulas de Crédito Bancário, essa deverá ser limitada a 1% ao mês, nos termos da Súmula 379 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
ENCARGOS DURANTE A INADIMPLÊNCIA
–
CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC E
JUROS DE 1% AO ANO – MANUTENÇÃO
– RESTITUIÇÃO SIMPLES – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – AUSÊNCIA DE DEFERIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESTA PARTE, DESPROVIDO.
Consoante o que disciplina os arts. 1o e 5o do Decreto no. 22.626/33, os juros moratórios devem ser fixados em 1% ao mês, consoante a Súmula no. 379 do STJ. Portanto, no caso de inadimplência, é possível a limitação de tal encargo em 1% ao mês
, de modo que havendo pagamento a maior a restituição deve ocorrer de forma simples. O recurso não deve ser conhecido no tocante ao ponto do deferimento de inversão do ônus da prova, haja vista que ausente manifestação neste sentido.”

(N.U 1056031-19.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 01/09/2021)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – JUROS MORATÓRIOS – ILEGALIDADE EVIDENCIADA – LIMITAÇÃO EM 1% AO MÊS – INTELIGÊNCIA DO ART. 406 DO CC E DO VERBETE DA SÚMULA 379 DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme a Súmula n. 382 do STJ,
“
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS.

Tratando-se de contrato bancário não regido por legislação específica, os juros moratórios não poderão ultrapassar o limite se 1% ao mês, a rigor do disposto no artigo 406 do Código Civil e consoante entendimento sedimentado pelo verbete da Súmula 379 do Superior Tribunal de Justiça
.
(N.U 0017724-09.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 30/08/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO E ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS ILEGAIS C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – ALEGAÇÃO DE CONTRATO REGIDO POR LEI ESPEICIAL (10.931/2004) E LEGALIDADE DOS JUROS MORATÓRIOS CONTRATADOS (8,10%) – DESCABIMENTO – ART. 28 DA LEI N. 10.931/2004 – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE TAXA DE JUROS MORATÓRIOS – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS – INTELIGÊNCIA DOS ART. 406 DO CC, ART. 161, §1o DO CTN E SÚMULA 379 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC – DESCABIMENTO – INPC – ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA – RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez que o inciso I, do §1o, do art. 28, da Lei n. 10.931/2004, não estabelece qual a taxa de juros moratórios aplicável sobre o débito nas Cédulas de Crédito Bancário, esta deverá ser limitada a 1% ao mês, consoante art. 406 do CC e art. 161, §1o do CTN, bem como a Súmula 379 do Superior Tribunal de Justiça. Assim, constatada a abusividade/ilegalidade dos juros moratórios contratados no caso, qual seja, 8,10% ao mês, escorreita a sentença ao limitá-los ao percentual de 1% ao mês.

A SELIC não se trata de índice de correção monetária, mas sim de taxa básica de juros e é utilizada como índice de controle da economia, razão pela qual afigura-se adequada a utilização do INPC como indexador de correção monetária, uma vez que além de ser o índice oficial, é o que melhor reflete a desvalorização da moeda.-”
(TJMT – RAC. No 1035933-76.2021.8.11.0041 – RELA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – JULGADO EM 07/03/2022)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO EM PERÍODO INFERIOR AO ANUAL – POSSIBILIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – COBRANÇA NÃO VERIFICADA – QUESTÕES JÁ DECIDIDAS EM ANTERIOR RECURSO DE APELAÇÃO – TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE – JUROS DE MORA – LEGISLAÇÃO ESPECIAL QUE NÃO PREVÊ A TAXA A SER APLICADA ÀS CEDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – LIMITAÇÃO DEVIDA EM 1% AO MÊS – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 379 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA – AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

O STJ já decidiu ser permitida a capitalização de juros remuneratórios com periodicidade inferior a 1 (um) ano em contratos celebrados após a publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada (Tema n. 246/STJ), entendimento sedimentado no enunciado n. 539 da Súmula da Corte Superior.

A incidência de juros remuneratórios não se confunde, por si só, com a comissão de permanência.

A jurisprudência do STJ já sumulou o entendimento no sentido de que é permitida a cobrança tarifa de cadastro (Súmula 566), que, na espécie, é de ser reduzido o valor cobrado, para atender à taxa média do mercado financeiro.

O fato de a cédula de crédito bancário (CCB) ser regulada por legislação específica (Lei n. 10.931/2004), não autoriza a contratação dos juros moratórios em percentual abusivo, cuja taxa é de ser limitada a 1% ao mês, nos termos da Súmula 379 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Diante da falta de amparo legal não há falar na capitalização diária dos juros moratórios.
”
(TJMT – RAC. No 1047946-78.2019.8.11.0041 – REL. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – JULGADO EM 17/11/2021)

Assim, por não haver lei específica que autorize que a taxa de
juros moratórios seja maior que 1%, esse será o seu limite, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), firmado na súmula de no 379:

“Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês”.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
. CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL INTERPRETADO. SÚMULA 284/STF. JUROS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO. SÚMULA 379/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO ARTIGO SUPOSTAMENTE VIOLADO. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Correção monetária. Inexistência de indicação de dispositivo cuja interpretação tenha sido divergente a fim de viabilizar o conhecimento da matéria, o que é imprescindível para correta configuração do dissídio jurisprudencial. Incidência da Súmula 284/STF.

2. Limitação dos juros moratórios. Os juros poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês nos contratos bancários não regidos por legislação específica, como na presente hipótese. Súmula 379/STJ. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência desta Corte. Súmula 83/STJ.

3. Constatada a falta de enfrentamento do dispositivo legal pelo Tribunal a quo, tem-se por ausente o necessário prequestionamento, de forma que incide, na espécie, a Súmula 211/STJ, pois mesmo tendo sido opostos embargos declaratórios, estes não tiveram o condão de suprir o devido prequestionamento, razão pela qual deve a parte, no recurso especial, suscitar violação do art. 535, II, do Código de Processo Civil.

4. Agravo regimental desprovido.
"
(STJ, AgRg no REsp 1395828/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 26/10/2015)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - JUROS DE MORA - STJ/SÚMULA 379. "
Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser fixados em até 1% ao mês" conforme enunciado n. 379 do Superior Tribunal de Justiça. Recurso desprovido.
”

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.217800-8/001, Relator (a): Des. (a) Manoel dos Reis Morais, 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/12/2021, publicação da súmula em 16/12/2021)

No que tange o afastamento da sucumbência recíproca, observa-se que a Embargante apelada formulou os pedidos de inexigibilidade do título, anatocismo do contrato,

excesso de execução por cobrança de juros de

mora por valor elevado e
abatimento dos valores retidos a título de conta capital

Conforme visto, o primeiro e o segundo pleito foram

acolhidos, restando evidente que as partes foram igualmente vencedor e vencido, estando o
decisum
objurgado em consonância com o que preceitua o
caput
, do art. 86, do CPC.

Assim, entendo que a condenação ao pagamento
pro rata
do ônus sucumbencial se mostrou correta, motivo pelo qual a r. sentença deve ser mantida também neste ponto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

Porém, considerando o trabalho adicional do patrono da parte apelada,
majoro os honorários advocatícios em 5% do valor fixado na sentença,

nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022